Tribunal: STJ
Processo: 0801429-24.2017.8.15.0181
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
EDcl no AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 2092309 - PB(2022/0080202-6)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: DIOGENES ANTONIO DE AQUINO PAULINO
ADVOGADO
: CARLOS ALBERTO SILVA DE MELO - PB012381
EMBARGADO
: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO
SICREDI EVOLUCAO
OUTRO NOME
: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE
ASSOCIADOS DE JOÃO PESSOA LTDA
ADVOGADO
: CICERO PEREIRA DE LACERDA NETO - PB015401
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
VÍCIO
INTEGRATIVO.
EXAURIMENTO
DAS
INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS. SÚMULAS
E
PREQUESTIONAMENTO E EFEITOS
281/STF
315/STJ.
INFRINGENTES. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração, nos termos do
do CPC e do
do RISTJ, têm
art. 1.022
art. 263
finalidade específica de sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se
prestando à rediscussão do mérito ou à renovação de insurgência contra fundamentos já
apreciados.
3. Não há omissão quando o órgão julgador deixa de enfrentar argumento incapaz, por si só, de
infirmar conclusão firmada em fundamento autônomo e suficiente, de modo que a tentativa de
reabrir a discussão sobre o acerto do julgado extrapola os limites do
do CPC.
art. 1.022
4. O pedido de prequestionamento não autoriza o acolhimento de embargos de declaração se
inexistentes obscuridade, contradição, omissão ou erro material, pois o prequestionamento ficto,
quando cabível, decorre do regime do
do CPC e não impõe ao julgador a admissão de
art. 1.025
aclaratórios voltados à mera rediscussão da matéria.
5. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
07/05/2026
13/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56973898 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 25/05/2026 19:27:17
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: fe0e3d98-9d27-44c9-8395-079235bb0f81

Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas
Cueva, Daniela Teixeira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG), Nancy
Andrighi, João Otávio de Noronha e Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Brasília,
.
13 de maio de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA56973898 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 25/05/2026 19:27:17
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: fe0e3d98-9d27-44c9-8395-079235bb0f81

EDcl no AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 2092309 - PB(2022/0080202-6)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: DIOGENES ANTONIO DE AQUINO PAULINO
ADVOGADO
: CARLOS ALBERTO SILVA DE MELO - PB012381
EMBARGADO
: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO
SICREDI EVOLUCAO
OUTRO NOME
: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE
ASSOCIADOS DE JOÃO PESSOA LTDA
ADVOGADO
: CICERO PEREIRA DE LACERDA NETO - PB015401
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
VÍCIO
INTEGRATIVO.
EXAURIMENTO
DAS
INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS. SÚMULAS
E
PREQUESTIONAMENTO E EFEITOS
281/STF
315/STJ.
INFRINGENTES. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração, nos termos do
do CPC e do
do RISTJ, têm
art. 1.022
art. 263
finalidade específica de sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se
prestando à rediscussão do mérito ou à renovação de insurgência contra fundamentos já
apreciados.
3. Não há omissão quando o órgão julgador deixa de enfrentar argumento incapaz, por si só, de
infirmar conclusão firmada em fundamento autônomo e suficiente, de modo que a tentativa de
reabrir a discussão sobre o acerto do julgado extrapola os limites do
do CPC.
art. 1.022
4. O pedido de prequestionamento não autoriza o acolhimento de embargos de declaração se
inexistentes obscuridade, contradição, omissão ou erro material, pois o prequestionamento ficto,
quando cabível, decorre do regime do
do CPC e não impõe ao julgador a admissão de
art. 1.025
aclaratórios voltados à mera rediscussão da matéria.
5. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por Diógenes Antônio de Aquino
Paulino contra acórdão da Segunda Seção que negou provimento ao agravo interno, mantendo a
decisão de indeferimento liminar dos embargos de divergência, ao fundamento de que a
Documento eletrônico VDA55320023 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 31/03/2026 23:12:37
Código de Controle do Documento: cdbde90b-5964-47ab-acce-d83a139bca89

controvérsia de fundo não chegou a ser apreciada por esta Corte Superior, incidindo, por isso, a
Súmula n. 315 do STJ.
O acórdão embargado registrou, expressamente, que o agravo em recurso especial
não foi conhecido em razão de óbice formal atinente à ausência de exaurimento das instâncias
ordinárias, com incidência, por analogia, da Súmula n. 281 do STF, circunstância que impedia o
cabimento dos embargos de divergência.
Nos aclaratórios, o embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão no
julgado, ao argumento de que o acórdão não teria examinado adequadamente a alegada
observância de todos os requisitos formais para interposição do recurso, tampouco o suposto
exaurimento das vias recursais ordinárias, além de não ter considerado o paradigma apontado na
petição dos embargos de divergência.
Requer, ao final, o saneamento das omissões indicadas, com fins de
prequestionamento e, excepcionalmente, com atribuição de efeitos modificativos.
A embargada, por sua vez, pugnou pela rejeição dos aclaratórios.
É o relatório.
VOTO
Nos termos do
do Código de Processo Civil e do
do Regimento
art. 1.022
art. 263
Interno do Superior Tribunal de Justiça, os embargos declaratórios destinam-se a sanar
obscuridade, contradição, omissão ou erro material existente na decisão judicial, não se
prestando à rediscussão do mérito do julgado nem à renovação de insurgência contra
fundamentos já suficientemente apreciados.
No caso, não se verifica a omissão apontada.
O acórdão embargado foi claro ao afirmar que a questão de fundo veiculada no
recurso especial não foi analisada por esta Corte, justamente porque o apelo especial esbarrou
em óbice formal de admissibilidade, consubstanciado na ausência de exaurimento das instâncias
ordinárias, com incidência, por analogia, da Súmula n. 281 do STF.
A partir dessa premissa, concluiu-se, de forma expressa, pela incidência da Súmula
n. 315 do STJ, porquanto inviável o cabimento de embargos de divergência quando o acórdão
embargado não examina o mérito recursal. Trata-se, portanto, de fundamentação direta,
suficiente e coerente sobre o ponto central da controvérsia.
Também não há omissão quanto à tese de que teriam sido preenchidos os requisitos
formais do recurso ou de que o exaurimento das instâncias ordinárias estaria configurado.
O acórdão embargado enfrentou precisamente essa questão ao reafirmar a
constatação, extraída do voto condutor do acórdão então impugnado, de que o ora embargante
não promoveu o necessário exaurimento das vias recursais perante as instâncias ordinárias.
A discordância da parte com essa conclusão não traduz vício integrativo, mas mero
inconformismo com o resultado do julgamento, insuscetível de correção pela via estreita dos
aclaratórios.
Documento eletrônico VDA55320023 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 31/03/2026 23:12:37
Código de Controle do Documento: cdbde90b-5964-47ab-acce-d83a139bca89

Da mesma forma, o argumento de que não teria sido considerado o acórdão
paradigma indicado nos embargos de divergência não revela omissão juridicamente relevante.
Isso porque o fundamento adotado no acórdão embargado foi anterior e prejudicial ao cotejo
pretendido: assentou-se que, ausente exame do mérito da controvérsia no acórdão embargado,
não se abria sequer a via dos embargos de divergência, em razão da Súmula n. 315 do STJ.
Nessa perspectiva, a análise específica do paradigma tornou-se desnecessária, pois a
inadmissibilidade do recurso já decorria de fundamento autônomo e suficiente. Não há omissão
quando o órgão julgador deixa de enfrentar argumento incapaz de infirmar, por si só, a
conclusão adotada.
Na realidade, a leitura da petição evidencia que o embargante busca rediscutir o
acerto do julgado, insistindo na tese de que houve exaurimento recursal e de que seria possível o
conhecimento dos embargos de divergência à vista do paradigma colacionado.
Essa pretensão, contudo, extrapola os limites do
do CPC, por traduzir
art. 1.022
propósito modificativo baseado em simples inconformismo com a solução adotada, e não na
existência de vício de integração.
A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS
REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência
de erro material, obscuridade, contradição ou omissão no julgado (
, sendo inadmissível, em regra, a sua oposição para
CPC/2015, art. 1.022)
rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão
embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.
2. Nos termos de precedentes firmados no Superior Tribunal de Justiça, em se
tratando de paradigmas que versem sobre a mesma questão jurídica, alguns
provenientes de turma de seção diversa do acórdão embargado e outros da
mesma seção, a competência para o julgamento integral do recurso pode ser
atribuída apenas ao colegiado mais amplo, a Corte Especial.
3. A alegada ofensa aos princípios e normas constitucionais, decorrente do
julgamento do próprio recurso nesta instância especial (CF,
III),
art. 105,
refere-se à matéria a ser apreciada na suprema instância, pois não é viável
a análise de contrariedade a dispositivos constitucionais, nesta via recursal,
o que implicaria em usurpação de competência constitucionalmente atribuída
ao eg. Supremo Tribunal Federal (CF,
.
art. 102)
4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl nos EREsp n. 2.039.559/MT,
relator
, Corte Especial, julgado em
DJEN
Ministro Raul Araújo
9/12/2025,
de
)
15/12/2025.

Quanto ao pedido de prequestionamento, cumpre observar que os embargos de
declaração não comportam acolhimento quando ausentes obscuridade, contradição, omissão ou
erro material, ainda que opostos com essa finalidade. O prequestionamento ficto, se cabível,
submete-se ao regime próprio do
do CPC, não impondo ao julgador o acolhimento de
art. 1.025
aclaratórios manifestamente voltados à rediscussão da matéria.
Por fim, também não há espaço para atribuição de efeitos infringentes, pois tal
providência somente se admite excepcionalmente quando o saneamento de vício efetivamente
existente conduzir, como consequência necessária, à alteração do julgado, hipótese não
configurada nos autos.
Documento eletrônico VDA55320023 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 31/03/2026 23:12:37
Código de Controle do Documento: cdbde90b-5964-47ab-acce-d83a139bca89

Ante o exposto,
.
rejeito os embargos de declaração
É como voto.
Documento eletrônico VDA55320023 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 31/03/2026 23:12:37
Código de Controle do Documento: cdbde90b-5964-47ab-acce-d83a139bca89

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA SEÇÃO
EDcl no AgInt nos EAREsp 2.092.309 / PB
Número Registro: 2022/0080202-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08014292420178150181 8014292420178150181
Sessão Virtual de
a
07/05/2026
13/05/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Secretário
Bel. DIMAS DIAS PINTO
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : DIOGENES ANTONIO DE AQUINO PAULINO
ADVOGADO
: CARLOS ALBERTO SILVA DE MELO - PB012381
EMBARGADO : COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO
SICREDI EVOLUCAO
OUTRO NOME : COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE
ASSOCIADOS DE JOÃO PESSOA LTDA
ADVOGADO
: CICERO PEREIRA DE LACERDA NETO - PB015401
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS
- REVISÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS,
CAPITALIZAÇÃO/ANATOCISMO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : DIOGENES ANTONIO DE AQUINO PAULINO
ADVOGADO
: CARLOS ALBERTO SILVA DE MELO - PB012381
EMBARGADO : COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO
SICREDI EVOLUCAO
OUTRO NOME : COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE
Documento eletrônico VDA56706337 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2026 00:42:50
Código de Controle do Documento: b28a9eaa-650a-471d-a465-1c934510c1d1

ASSOCIADOS DE JOÃO PESSOA LTDA
ADVOGADO
: CICERO PEREIRA DE LACERDA NETO - PB015401
TERMO
A SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
07/05/2026
13/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas
Cueva, Daniela Teixeira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG), Nancy
Andrighi, João Otávio de Noronha e Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.

Brasília, 13 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56706337 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2026 00:42:50
Código de Controle do Documento: b28a9eaa-650a-471d-a465-1c934510c1d1